Tribunal: TJMT
Processo: 0064332-81.2009.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0064332-81.2009.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Provas, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TEREZINHA DE MENEZES - CPF: 039.142.831-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LUIZ PEREIRA SEGOVIA - CPF: 207.142.461-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADILIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 544.660.831-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CESAR AUGUSTO PEREIRA SEGOVIA - CPF: 353.632.401-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIONE PEREIRA SEGOVIA - CPF: 176.066.911-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELSO DA SILVA PEREIRA - CPF: 068.423.051-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLARO RODRIGUES DE AMORIM (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ETELVINA RAMOS DA SILVA PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO DA SILVA PEREIRA - CPF: 164.267.037-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DORALICE DA SILVA PEREIRA - CPF: 001.962.661-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OTILIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 107.733.121-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCILA NUNES PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 061.705.951-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TERCILIA DA SILVA PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DA GLORIA PEREIRA TOCANTINS - CPF: 544.660.911-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMAMEL TOCANTINS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CAMILA SANCHES PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ALBERTO SANCHES PEREIRA - CPF: 370.665.287-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 001.740.921-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARMELITA DA SILVA PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), APARECIDO DE JESUS DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON CESAR PEREIRA SEGOVIA - CPF: 066.130.121-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DELMIRA DA SILVA SEGOVIA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLARO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 105.967.711-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVONE PEREIRA SEGOVIA MOREIRA - CPF: 105.995.251-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALMIR DA SILVA MOREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), ALAN SEGOVIA MOREIRA - CPF: 993.626.511-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS VI DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE DE PROVA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Não comprovada a falsidade de prova, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de TEREZINHA DE MENEZES E OUTROS, buscando rescindir o acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária Cível no 19667/2002, com fulcro no art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta o Autor que moveu a Ação de Desapropriação no 1.652/1985,

visando à expropriação de duas áreas de terras denominadas de Barro Duro I, com área de 196.926m2 e Barro Duro II, com área de 81.936m2, sobrevindo sentença de procedência, determinando-se a indenização aos expropriados, Edy Rosalvo Alves Pereira, Ottilia Maria da Silva Pereira, Arlindo de Arruda Pinto e Outros; com posterior expropriação da área; decisão esta ratificada por esta Egrégia Corte, nos autos da Remessa Necessária Cível no 19.667/2002.

Argumenta que, a decisão encontra-se fundada em prova falsa, qual seja, laudo técnico pericial incorreto, quanto ao imóvel descrito na matrícula no 21.069, de propriedade de Ottilia Maria da Silva Pereira, que se encontra deslocada em relação ao título de origem, motivo pelo qual, entende que merece rescisão, a decisão no ponto que fixou indenização à esta parte.

Assevera que o laudo pericial contem vício, pois há determinação de indenização referente à área não inserida no perímetro expropriado.

Afirma que, o laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado, que tenha servido de base para a decisão rescindenda, embora não se inclua perfeitamente no conceito de prova falsa, pode ser impugnado ou refutado na ação rescisória, por falsidade ideológica.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência da ação, reconhecendo a falsidade de prova, rescindindo-se parcialmente o acórdão, para fins de excluir a condenação ao pagamento de indenização à Sra. Ottilia Maria da Silva Pereira, na importância de quinhentos e noventa e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos.

Por meio de petição id. 109349985 – p. 14, o Estado de Mato Grosso pugna pela retificação do polo passivo, em razão do falecimento da Sra. Ottilia Maria da Silva Pereira, devendo figurar como réus no processo, Terezinha de Menezes, Celso da Silva Peraira, Mauricio da Silva Pereira, Mario da Silva Pereira Filho, José Luiz Pereira Segovia, Dione Pereira Segovia, Wilson Pereira Segovia, Cesar Augusto Pereira Segovia, Wilce Segovia de Amorim e Ivone Pereira Segovia Moreira; o que fora deferido pelo Relator (id. 109349985 – p. 28).

Os réus foram citados pessoalmente, sendo procedida a citação via edital, com relação aos Requeridos Wilson Pereira Segóvia e José Luiz Pereira Segóvia.

Nomeado Curador Especial a estes, sobreveio manifestação por negativa geral no id. 109349989 – p. 18 (fls. 1075-1079/1421).

Determinada a intimação das partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 109349989 – p. 24).

O Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública manifestaram o desinteresse na produção de outras provas (id. 109349989 – p. 30 e 109349994 – p. 33).

Conforme decisão id. 109349996 – p. 3, devidamente intimadas, as partes não especificaram as provas que pretendiam produzir, dando-se o feito por saneado.

Por meio de despacho id. 109349997 – p. 2, o e. Des. Marcio Vidal determinou a redistribuição do feito.

Conforme certificado no id. 113728028, decorrido o prazo para que os Réus respondessem a ação
in albis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer manifestando a ausência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso, moveu Ação de Desapropriação por Interesse Social no 1.652/85, em desfavor de Edy Rosalvo Alves Pereira, Arlindo de Arruda Pinto e Ottilia Maria da Silva Peraira, ao fundamento de que, a área denominada Barro Duro I e II, fora declarada de utilidade pública para fins de assentamento urbano.

O pedido fora julgado procedente, obrigando-se o Estado a indenizar os Requeridos, conforme valores apurados em laudo pericial.

Sem interposição de recurso voluntário, em sede de remessa necessária, a sentença fora ratificada, nos autos de no 19.667/2002.

Interposto recurso especial, este não foi conhecido, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença.

Insurge-se o Autor, quanto à indenização à Sra. Ottilia Maria da Silva Pereira, ao fundamento de que, o imóvel desta, não integra a área expropriada.

Pois bem.

A presente ação rescisória foi proposta com fulcro no artigo 966, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento que a sentença rescindenda
foi fundada em prova cuja falsidade venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, qual seja, o laudo pericial.

Sustenta o Autor que, a área pertencente à Ottilia Maria da Silva Pereira não integra à área expropriada, apontando mácula no laudo pericial realizado nos autos da Ação de Expropriação.
Sem razão o Requerente.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, evidencia-se que o Requerente não se desincumbiu do seu
múnus
de desconstituir o laudo pericial elaborado nos autos da Ação de Expropriação.

Da análise da escritura pública, do imóvel matriculado sob o no 21.069, junto ao Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis desta Capital, existe menção às confrontações, senão vejamos:

I)Ao Norte, com Estrada de Alta Tensão (Atual Rua João Gomes Sobrinho, logradouro dos imóveis objeto de expropriação).

II)Fundos: terras de Avelino de Arruda Pinto, condômino de Arlindo de Arruda Pinto (parte nos autos da Ação de Expropriação).

III)Ao Poente: com terras de (Edy Rosalvo) Alves Pereira (parte no processo de desapropriação).

Com base nestas informações, carece de maior robustez a simples alegação do Requerente, no sentido de que o imóvel não integra a área expropriada, ante fortes indicativos em sentido contrário.

Vejamos então o laudo pericial, realizado na presença dos assistentes técnicos nomeados pelas partes.

Oportuno ressaltar que o
expert
esteve no local, analisando de forma individualizada, a área pertencente à Sra. Ottilia Maria da Silva Pereira. Consignou este que, o imóvel faz limite com a área de Edy Rosalvo Alves Pereira e que possuía 118 metros de frente para a Av. Joao Gomes Monteiro Sobrinho, logradouro em que os imóveis integram a área expropriada.

Informou que, a propriedade do Sr. Avelino de Arruda Pinto faz divisa com a Sra. Ottilia Maria da Silva Pereira e Mariano Ramos, também lindeiro da mencionada Sra.

Afirmou ainda que, a área pertencente ao sr. Edy Rosalvo Alves Pereira localiza-se na esquina da Rua Salgado Filho com a Avenida Joao Gomes Sobrinho, fazendo limites com a área de Ottilia Maria da Silva Pereira.

Registre-se ainda que, o Perito apresentou laudo fotográfico, demonstrando a área pertencente à Sra. Ottilia e a divisa com o imóvel pertencente à Edy Rosalvo Alves Pereira.

De mesmo modo, nenhum dos confinantes manifestou insurgência quanto a indenização à Sra. Ottilia Maria da Silva Pereira, indício de que esta, de fato, tratava-se da legítima proprietária de parte da área a ser expropriada.

Destarte, anuente com a indenização aos demais requeridos nos autos da ação de expropriação, não merece guarida a insurgência quanto à Sra. Ottilia.

O acervo probatório colacionado ao feito, consubstanciado em duas laudas, supostamente atestando o deslocamento de matrículas, mostra-se insuficiente a motivar a rescisão do julgado.

Assim, em que pesem as alegações vertidas pelo Autor, este não logrou êxito em desconstituir o laudo pericial apresentado nos autos da Ação de Expropriação, de modo que a manutenção da sentença se trata de medida imperativa.

A corroborar tal entendimento, o parecer da Procuradoria Geral da República (id. 109349983 – p. 16), bem como a decisão que não conheceu do Recurso Especial (id. 109349983 – p. 23), não vislumbrando-se suspeita ou irregularidade no laudo pericial.

Feitas estas considerações, não se verifica, na hipótese, falsidade de prova, a fim de permitir a rescisão da sentença.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

“AÇÃO

RESCISÓRIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARTIGO 966, VI E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO DE FATO E
PROVA
FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA
AÇÃO

RESCISÓRIA
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. (...) Nesse pensar,
as alegações de
falsidade
de documento
e erro de fato
não traduzem a realidade da decisão rescindenda, que de forma clara e precisa interpretou a
prova
vinda aos autos e a controvérsia estabelecida
para manter a improcedência da demanda indenizatória. Ora,
a
ação

rescisória
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal a fim de reexaminar o mérito da causa, como pretende o autor, tampouco para reanalise do conjunto probatório. Infere-se que o objetivo não consiste em rescisão do julgado por uma das hipóteses elencadas na lei processual civil, mas sim uma reanalise do acervo probatório para que a pretensão de indenização seja julgada
procedente.
AÇÃO

RESCISÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE.(
Ação

Rescisória
, No 70085480192, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 31-10-2022)

Cumpre esclarecer que, a ação rescisória trata-se de meio excepcional de impugnação às decisões judiciais, não se prestando como insurgência quanto ao conteúdo de provimento jurisdicional, emanado mediante a devida produção probatória, sobre a qual se produziu coisa julgada, especialmente se ausente fundamento jurídico ou novo elemento de prova a justificar a rescisão do julgado.

Feitas estas considerações, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação rescisória. Correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022